Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735565-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADMILSON VARGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705123-38.2025.8.07.0018, promovido por ADMILSON VARGAS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244711377 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, apenas para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Na oportunidade, foram rejeitadas as teses de coisa julgada, de inexigibilidade da obrigação e de anatocismo. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL argumenta estar configurada coisa julgada a respeito da pretensão deduzida no cumprimento de sentença, tendo em vista que o exequente já havia ajuizado ação de conhecimento anteriormente, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, com o mesmo objeto. Alega que a pretensão da parte exequente de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 10% (dez por cento) se mostra incompatível com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que conferiu repercussão geral à matéria no julgamento do RE 1309081 (Tema 1.142). Argumenta que houve adimplemento integral da condenação imposta no título judicial, porquanto a pretensão deduzida na ação coletiva ajuizada se restringiu à obrigação de fazer consistente no cumprimento integralmente a Lei Distrital no 5.226/2013. Assevera estar configurada a inexigibilidade do título judicial, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão exequendo teria violado frontalmente o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao deixar de exigir, para efeitos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a presença cumulativa de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria infringido o Tema no 864/STF. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já contempla a correção monetária e juros de mora embutidos. Acrescenta que a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Aduz que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento e viola o princípio da separação dos poderes. Pondera que, em razão do excesso de execução, deve o cumprimento permanecer sobrestado até o julgamento definitivo da impugnação ofertada. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença ou a expedição de requisitórios até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o agravante demonstrou que o agravado já havia ajuizado ação de conhecimento anteriormente, na qual pleiteou o implemento da última parcela do programa de reestruturação da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.226/2013 (Processo no 0710206-22.2017.8.07.0016). Na referida ação, foi prolatado acórdão pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pelo qual foi reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial (ID 242034592 do processo originário), com trânsito em julgado em 20/10/2020. Dessa forma, em um exame não exauriente da matéria, constata-se que o agravado não poderia ser beneficiado pela tutela jurisdicional deferida na ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada formada na ação de conhecimento individual por ele ajuizada anteriormente. Portanto, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada ao risco de perecimento do direito invocado pelo agravante, justifica o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença no 0705123-38.2025.8.07.0018, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025 às 18:52:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.